Tribunal: TJMT
Processo: 1009527-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009527-73.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO HASSE - CPF: 709.647.429-34 (ADVOGADO), GABRIEL GUSTAVO DA CRUZ - CPF: 048.366.061-28 (EMBARGANTE), RAYANE DE PINHO TEIXEIRA DA CRUZ - CPF: 049.409.931-32 (EMBARGANTE), PEDRO GILMAR NUNES GIL - CPF: 025.296.351-29 (EMBARGADO), MARCIO JOSE CAVALCANTI QUILES - CPF: 791.718.261-49 (EMBARGADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – O julgado muito bem esclareceu que, à luz das provas produzidas até então, não há nada que recomende o deferimento da tutela de urgência almejada, sobretudo porque na cadeia negocial envolvendo o imóvel, há um contrato realizado de forma verbal, sem a mínima evidência da mora do comprador do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por GABRIEL GUSTAVO DA CRUZ e RAYANE DE PINHO TEIXEIRA DA CRUZ, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO GILMAR NUNES GIL e MARCIO JOSÉ CAVALCANTI QUILES, mantendo inalterada a decisão de origem, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia ser reintegrado na posse do imóvel, objeto da lide.

Para tanto, os embargantes aduzem, em síntese, que o acórdão restou omisso quanto ao enfrentamento das provas que atestam a condição de abandono do imóvel, objeto da discussão nos autos de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Dito isso, observa-se a falta de qualquer esforço argumentativo da parte embargante, no sentido de apontar qualquer vício do acórdão embargado, máxime a apregoada omissão.

Com efeito, o julgado muito bem esclareceu que, à luz das provas produzidas até então, não há nada que recomende o deferimento da tutela de urgência almejada, sobretudo porque na cadeia negocial envolvendo o imóvel, há um contrato realizado de forma verbal, sem a mínima evidência da mora do comprador do imóvel.

Desta feita, infere-se que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024